Tribunal: TJSP
Processo: 1056745-91.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Problemas na coluna lombar, quadril direito, lombalgia e punhos do obreiro - Concessão de benefício acidentário – Inadmissibilidade – Inexistência de nexo causal a ensejar a indenização pretendida – Precedente – Pedido de apresentação do Perfil Profissional do obreiro e realização de prova testemunhal-- Não acolhimento – Existência de elementos suficientes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Problemas na coluna lombar, quadril direito, lombalgia e punhos do obreiro - Concessão de benefício acidentário – Inadmissibilidade – Inexistência de nexo causal a ensejar a indenização pretendida – Precedente – Pedido de apresentação do Perfil Profissional do obreiro e realização de prova testemunhal-- Não acolhimento – Existência de elementos suficientes para o deslinde da causa – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Aplicação, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil - Ação julgada improcedente – Apelo do obreiro - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056745-91.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOSE EDUARDO BUENO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056745-91.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.852-mp.
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.852.
Apelação Cível no 1056745 91.2018.8.26.0053- São Paulo.
Apelante: José Eduardo Bueno (AJ)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: William Mikalauskas.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Problemas
na coluna lombar, quadril direito, lombalgia e punhos do
obreiro
-
Concessão
de
benefício
acidentário

Inadmissibilidade Inexistência de nexo causal a ensejar a
indenização pretendida
Precedente
Pedido de
apresentação do Perfil Profissional do obreiro e realização
de prova testemunhal-- Não acolhimento Existência de
elementos suficientes para o deslinde da causa

Cerceamento de defesa
Inocorrência
Aplicação,
ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil -
Ação julgada improcedente Apelo do obreiro - Sentença
mantida Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por José Eduardo
Bueno em face do Instituto Nacional de Seguro Social INSS, alegando
que em razão das condições agressivas de seu lugar de trabalho está
acometido de problemas na coluna lombar, quadril direito, lombalgia e
punhos e, em consequência, está com sua capacidade laborativa reduzida,
motivo pelo qual postula a concessão do benefício acidentário pertinente
(fls. 01/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056745-91.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.852-mp.
3
A r. sentença de fls. 290/292, proferida em 02 de julho
de 2019, cujo relatório se adota, julgou improcedente a ação, sem
condenação quanto ao ônus da sucumbência, em razão da isenção legal
prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.
Apela
o
vencido,
preliminarmente,
requerendo
a
conversão do julgamento em diligência para a apresentação do Perfil
Profissional do autor e realização de oitiva de testemunhas e, no mais,
busca a inversão do julgado, reiterando o pedido inicial (fls. 296/310), sem
resposta conforme certidão de fl. 319.
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo autor e
passo a analisar o seu mérito.
De pronto, indefiro o pedido de conversão do julgamento
em diligência para as providências solicitadas, uma vez que o autor não
teve seu direito de defesa cerceado e o laudo técnico tem elementos
suficientes para embasar o convencimento do Juízo, não carecendo da
produção de mais provas. E, se ao magistrado cabe conduzir o processo, é
ele quem deve analisar a necessidade ou não da elaboração de qualquer
prova para decidir com segurança, podendo julgar desnecessário outros
esclarecimentos se já formou sua convicção. Sendo o destinatário da prova,
é dele, portanto, a decisão, a teor dos arts. 370 e 464 do novo CPC.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o segurado
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056745-91.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.852-mp.
4
juízo, após proceder ao exame físico no obreiro e verificar os exames
complementares,
assentou
em seu laudo às fls. 189/206 que:
“DISCUSSÕES E CONCLUSÕES: a) Em relação às patologias
apresentadas pelo autor e o nexo causal com o trabalho: De posse da
história clínica, do exame físico e dos documentos disponíveis, pode-se
fazer os seguintes diagnósticos:-- status de pós-operatório de artroplastia
do quadril esquerdo com prótese total. Este procedimento cirúrgico
decorreu do fato do autor ter apresentado um quadro pregresso de artrose
ou OSTEOARTROSE DO QUADRIL ESQUERDO (CID M16); --artrose ou
OSTEOARTROSE DO QUADRIL DIREITO (CID M16). Esse processo de
artrose do quadril bilateral é decorrente de uma doença degenerativa
devido a OSTEONECROSE (CID M87), adquirida provavelmente na
infância, denominada por DOENÇA DE LEGG-CALVÉ-PERTHES (CID
M91.1) (vide esclarecimentos dessas entidades clínicas a seguir). Por esse
motivo, o autor foi submetido a tratamento cirúrgico para artroplastia e
prótese total do quadril esquerdo, tendo sido realizada em 03/08/15 e com
provável indicação clínica também à direita (vide radiografias no item 9 e às
fls. 58/61, 63, 65/78, 80/141, 143/173).”
Além disso, quanto ao nexo causal o “expert” atestou
que: “o conjunto dessas considerações mostra que o autor, provavelmente,
já era portador de uma sequela instalada ou consolidada de osteoartrose
do quadril esquerdo e, também, evoluindo para esse mesmo quadro à
direita, decorrente de uma patologia degenerativa provavelmente adquirida
ainda na infância (osteonecrose asséptica indeterminada ou Doença de
Legg-Calvé-Perthes) e, assim, não permitindo caracterizar o NEXO
CAUSAL TÉCNICO.” E, ainda, que: “Por fim, reforçando a ausência de
nexo temporal para ambas as queixas (lombalgia e dor e STC em punhos),
cabe considerar o próprio relato do autor: ... posteriormente a cirurgia
(realizada em 03/08/15), em data não lembrada, começou, também, a
apresentar dor lombar ... nega a sensação de dor lombar anteriormente a
2007, quando do seu afastamento do trabalho ... e, mais recentemente (há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056745-91.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.852-mp.
5
alguns meses), nos punhos direito e esquerdo ...” .
Ademais, pelas respostas aos quesitos formulados no
processo, o auxiliar do Juízo deixou claro que embora esteja presente a
incapacidade parcial e definitiva, inexiste o nexo causal em relação às
referidas moléstia, o mesmo se deu em seu lado complementar de fls.
281/282, nos seguintes termos: “Em relação ao nexo causal, documentos
disponíveis nos laudos mostram que diversamente ao referido pelo autor, já
vinha apresentando dores em quadril esquerdo desde sua infância e não
em 2007 (vide laudos médico-periciais do INSS). Também, o autor foi
afastado do trabalho somente 15 dias após sua transferência para operar a
máquina de produzir parafusos; ou seja, descaracterizando o nexo
temporal.”
Por outro lado, não se desincumbindo o postulante do
ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de
mister nos termos do art. 373, I, do novo CPC, a consequência natural é
perder a demanda, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in “Curso
de Direito Processual Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p.
382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus
da prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em
que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056745-91.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.852-mp.
6
probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma
iniciativa de prova, o réu ganhará a causa se o autor não
demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu
pretenso direito. Actore non probante absolvitur réus ”.
A reforçar a necessidade dessa desincumbência,
continua a lecionar o conceituado mestre:
“No
processo
civil
onde
quase
sempre
predomina o princípio dispositivo, que entrega a
sorte da causa à diligência ou interesse da parte,
assume especial relevância a questão pertinente ao
ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela
arroladas seja admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte
contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus da prova, de modo
que o litigante assume o risco de perder a causa se não
provar os fatos alegados dos quais depende a existência
do direito subjetivo que pretende resguardar através da
tutela jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato
inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser,
portanto, a necessidade de provar para vencer a
causa de sorte que nela se pode ver uma imposição e
uma sanção de ordem processual”.
Nesse contexto, tendo em mente que o desfecho dos
estudos técnicos é convincente e não foram infirmados ou mesmo
contrariados tecnicamente, não se podendo, portanto, chegar à conclusão
diversa dele, e considerando a falta, na espécie, do nexo causal, outro não
poderia ser o desfecho da demanda senão a não concessão do benefício
acidentário pleiteado, até porque, em matéria infortunística, é necessária a
demonstração inequívoca do nexo causal e da incapacidade laborativa,
elementos componentes do binômio em que se assenta a reparação
acidentária. Ausente qualquer um deles, a indenização é indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056745-91.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.852-mp.
7
Nesse sentido é jurisprudência abaixo colacionada:
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 651633 /
SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2.
Hipótese
em
que
o
Tribunal
de
origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização de
tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no
258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j.
em 18/12/2012, v.u.).
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator